Tribunal: TJSP
Processo: 2237373-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – A decisão interlocutória que deferiu o pedido do autor (ora agravado) de suspensão dos Decretos Legislativos n.o 416/2019 e 408/2019, que rejeitaram as contas do Município de Jacareí de 2001 e 2006, já foi atacada por agravo de instrumento anterior – Na contestação, a Câmara Municipal postulou a reconsideração do decisum – O juízo a quo asseverou que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – A decisão interlocutória que deferiu o pedido do autor (ora agravado) de suspensão dos Decretos Legislativos n.o 416/2019 e 408/2019, que rejeitaram as contas do Município de Jacareí de 2001 e 2006, já foi atacada por agravo de instrumento anterior – Na contestação, a Câmara Municipal postulou a reconsideração do decisum – O juízo a quo asseverou que mantinha a decisão anterior por seus próprios fundamentos – Na sequência, foram opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados – Interposição de novo recurso – Descabimento – O pedido veiculado na contestação ostenta natureza de reconsideração – Quanto à questão do segredo de justiça, não se vislumbra tal hipótese no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem mesmo em uma interpretação extensiva, com a aplicação da "taxatividade mitigada" admitida pelo Superior Tribunal de Justiça – Recurso interposto em face de ato decisório que se limitou a reiterar o conteúdo de anterior decisão e posteriormente rejeitar os embargos de declaração – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001013055
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2237373-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Jacareí, em que é agravante CÂMARA
MUNICIPAL DE JACAREÍ, é agravado MARCO AURELIO DE SOUZA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2237373-52.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO N.o 33.379 - 2/6
VOTO N.o 33.379
COMARCA: JACAREÍ
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2237373-52.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREÍ
AGRAVADO: MARCO AURÉLIO DE SOUZA
Juíza de Primeira Instância: Rosângela de Cássia Pires Monteiro
AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA A
decisão interlocutória que deferiu o pedido do autor (ora
agravado) de suspensão dos Decretos Legislativos n.o 416/2019 e
408/2019, que rejeitaram as contas do Município de Jacareí de
2001 e 2006, já foi atacada por agravo de instrumento anterior
Na contestação, a Câmara Municipal postulou a reconsideração do
decisum
O juízo a quo asseverou que mantinha a decisão
anterior por seus próprios fundamentos
Na sequência, foram
opostos embargos de declaração, os quais restaram rejeitados
Interposição de novo recurso
Descabimento
O pedido
veiculado na contestação ostenta natureza de reconsideração

Quanto à questão do segredo de justiça, não se vislumbra tal
hipótese no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nem
mesmo em uma interpretação extensiva, com a aplicação da
“taxatividade mitigada” admitida pelo Superior Tribunal de
Justiça
Recurso interposto em face de ato decisório que se
limitou a reiterar o conteúdo de anterior decisão e posteriormente
rejeitar os embargos de declaração Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
de fls. 106 e 110 que, nos autos da ação anulatória, manteve a decisão de fls.
984/988 por seus próprios fundamentos e determinou a intimação do autor
para manifestar-se em réplica, no prazo legal. No mais, rejeitou os embargos
de declaração opostos.
Sustenta a agravante que o Ex-Prefeito Municipal de Jacareí

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2237373-52.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO N.o 33.379 - 3/6
ingressou com ação anulatória, objetivando a anulação dos Decretos
Legislativos n.o 416/2019 e 408/2019, que versam sobre a análise das contas
dos exercícios de 2001 e 2006, respectivamente, sob o argumento de que, no
curso dos citados processos legislativos, houve máculas ao devido processo
legal. Segundo o agravado, a violação ao devido processo legal estaria
consubstanciada, em síntese, nos seguintes aspectos: a) ausência de prévia
notificação de seus patronos para a sessão de julgamento e eventual
distribuição de memoriais e sustentação oral; b) ausência de possibilidade
quanto à especificação de provas; c) cerceamento ao direito de produção de
prova técnica pericial. Nesse contexto, o agravado postulou tutela de
urgência, a fim de suspender os efeitos dos mencionados Decretos, o que foi
deferido pelo juízo a quo. Em face desse decisum, interpôs o agravo de
instrumento n.o 2220751-92.2020.8.26.0000. Em sua contestação e nos
embargos de declaração opostos, pleiteou a suspensão da tutela deferida,
além do levantamento da decretação de segredo de justiça, questões que não
foram devidamente analisadas pelo juízo a quo. Em face da segunda decisão,
interpôs o presente recurso. Não devolve, in casu, a mesma matéria do
anterior recurso. No primeiro agravo de instrumento, pleiteia a anulação da
decisão concessiva da tutela provisória de urgência (decisão de fls. 984/988).
Já neste recurso, postula a anulação da decisão de fls. 4.295, por não
contemplar todas as alegações defensivas e por ser incompleta e não
fundamentada. A interposição do presente agravo é plenamente possível,
mormente pela teoria da taxatividade mitigada, que acoberta as discussões em
sede de recurso, por meio do agravo de instrumento, ainda que a situação não
esteja prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ao
analisar e julgar os embargos de declaração, a Magistrada deixou de apreciar
o pedido realizado, que envolvia a prévia intimação do autor (agravado) e de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2237373-52.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO N.o 33.379 - 4/6
seu defensor para as sessões de julgamento das contas de 2006 e 2001
(documentos de fls. 738/740 e de fls. 4.124/4.126), e também o pedido de
levantamento do segredo de justiça, veiculado na contestação e nos embargos
de declaração. A decisão agravada é por demais genérica. Em relação ao
levantamento do segredo de justiça decretado nos autos, é necessário
considerar que um dos pilares constitucionais é a publicidade dos atos
administrativos e judiciais, sendo exceção a decretação do segredo/não
publicidade. No entanto, a decisão judicial foi omissa a esse respeito. Requer
a anulação da decisão agravada, com determinação para que outra seja
proferida com estrita observância ao dever de fundamentação, bem como
determinando-se o levantamento do indevido sigilo processual, suprindo,
assim, a omissão supramencionada (fls. 01/08).
Com apresentação de contraminuta (fls. 122/130), pelo
desprovimento ao recurso interposto. Suscitou-se o não conhecimento do
recurso.
As partes se opuseram ao julgamento virtual (fls. 118 e 120).
É o relatório.
A agravante esclarece que o Ex-Prefeito Municipal de Jacareí
(ora agravado) ingressou com ação anulatória, objetivando a anulação dos
Decretos Legislativos n.o 416/2019 e 408/2019, que versam sobre a análise
das contas dos exercícios de 2001 e 2006, respectivamente, sob o argumento
de que, no curso dos citados processos legislativos, houve máculas ao devido
processo legal. Obteve o deferimento do pedido de tutela provisória de
urgência, consistente na suspensão dos dois Decretos Legislativos. Em face
do decisum, foi interposto o agravo de instrumento n.o 2220751-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2237373-52.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO N.o 33.379 - 5/6
92.2020.8.26.0000.
Em sua contestação, a Câmara Municipal requereu a revogação
da tutela de urgência concedida (fls. 85/104). Todavia, a Magistrada limitou-
se a asseverar que mantinha a decisão anterior por seus próprios fundamentos
(fls. 106).
Na peça defensiva e também nos embargos de declaração
opostos (fls. 107/109), pleiteou a suspensão da tutela deferida, sob o
fundamento de que havia provas, nos autos, da prévia intimação do autor (ora
agravado) e de seu defensor para as sessões de julgamento das contas de 2006
e 2001 (documentos de fls. 738/740 e 4.124/4.126). Além disso, postulou o
levantamento da decretação de segredo de justiça. Porém, os embargos de
declaração foram rejeitados (fls. 110). Em face dessas decisões, interpôs novo
agravo de instrumento, alegando que seus pedidos não foram devidamente
analisados pelo juízo a quo.
É oportuna a menção expressa ao conteúdo decisório:
“Mantenho a decisão de fls. 984/988 por seus próprios
fundamentos.
No mais, intime-se o autor para manifestar-se, em réplica, no
prazo legal” (fls. 106).
A decisão seguinte rejeitou os embargos de declaração (fls. 110).
Portanto, como a Magistrada remeteu ao conteúdo de anterior
decisão por ela proferida, resta claro que a questão ora devolvida a este órgão
ad quem já havia sido, outrora, decidida no primeiro grau de jurisdição,
quando foi apreciado o pedido de tutela provisória de urgência (fls. 80/84).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2237373-52.2020.8.26.0000 - Jacareí - VOTO N.o 33.379 - 6/6
Relativamente
à
problemática
da
intimação,
em
sede
administrativa, do Ex-Prefeito e de seu patrono para a sessão de julgamento e
eventual distribuição de memoriais e sustentação oral, a matéria será
apreciada no anterior agravo de instrumento, uma vez que a questão foi lá
devolvida e, além disso, o pedido veiculado na contestação ostenta natureza
de reconsideração.
As duas decisões subsequentes foram proferidas em virtude de
nova devolução ao juízo a quo da matéria anteriormente discutida. A
propósito, a recuperação de seus argumentos não foi apta a alterar o
convencimento da Magistrada, mormente porque esta aludiu ao conteúdo
decisório anterior e, na sequência, rejeitou os embargos de declaração.
Em suma, a primeira decisão foi a geradora de toda a
problemática subsequente e também do inconformismo da agravante. Em
face dela, no entanto, já foi interposto anterior recurso.
No que diz respeito à questão do segredo de justiça, não se
vislumbra tal hipótese no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil,
nem mesmo em uma interpretação extensiva, com a aplicação da
“taxatividade mitigada” admitida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Diante do exposto, não se conhece do recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...